Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – SUPORTE TÉCNICO PARA MELHORA NO POSICIONAMENTO ECONÔMICO DO CONSUMIDOR NO MERCADO, EM FRENTE A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

I- Defiro a gratuidade da justiça. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.

II- Cuida-se de recurso contra sentença que resolveu o negócio entabulado entre as partes e determinou à empresa recorrente a devolução dos valores vertidos pelo consumidor em razão da não prestação de serviços de consultoria financeira.

III- A recorrente, consoante obrigações assumidas em contrato, tinha a obrigação de adotar todas as diligências necessárias perante as instituições financeiras, a fim de formar um ambiente para obtenção do financiamento pretendido pelo autor, ainda que o autor não obtivesse esse financiamento. Todavia, consta dos autos que a recorrente realizou apenas consultas aos sistemas do SPC BRASIL, providências estas que não são suficientes para prova do efetivo adimplemento das obrigações assumidas em contrato.

IV- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios termos. A recorrente arcará com as custas, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça já deferida. Sem honorário diante da ausência de contrarrazões.